Tribunal: TJDFT
Processo: 0035022-91.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VENDA DE FUNDO DE COMÉRCIO. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. DEFEITO DE EQUIPAMENTOS. DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO COMPROVADO. DOCUMENTOS JUNTADOS COM CONTRARRAZÕES. EXTEMPORANEIDADE. FATOS ANTIGOS. NEGLIGÊNCIA NA CONFERÊNCIA DO ESTADO DOS EQUIPAMENTOS. VENDA NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAVAM. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO NÃO DEMONSTRADA. INADIMPLÊNCIA ANTERIOR DOS ADQUIRENTES. REEMBOLSO DE DÉBITOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVADO PAGAMENTO. CONTAS EM NOME DE TERCEIROS. COMPENSAÇÃO DESCABIDA.

1. O prazo decadencial para invocar vício redibitório de bens móveis, integrantes de estabelecimento comercial trespassado, não se suspende nem se interrompe - arts. 207 e 445, do Código Civil.

2. Tendo havido a alienação do estabelecimento no estado em que se encontrava, e sendo os adquirentes negligentes na conferência do seu estado à época do negócio, a posterior alegação de defeito não ampara a suspensão dos pagamentos que lhes cabiam a título de exceção de contrato não cumprido.

3. A prova documental deve ser apresentada pelos réus com a contestação, mostrando-os extemporânea a sua anexação com as contrarrazões ao apelo, se versavam sobre fatos anteriores à contestação, Nesse caso, não há que se falar em cerceamento de defesa da oportunidade de demonstrar os vícios redibitórios, seja pela decadência já consumada, seja porque não havia qualquer óbice à apresentação oportuna da prova documental já existente.

4. Estando as faturas de fornecimento de energia elétrica em nome de terceiros e não tendo os adquirentes demonstrado que as tenham pago, descabe determinar o seu reembolso pela parte alienante do estabelecimento, por meio de compensação com as parcelas inadimplidas.

5. Apelo do réu não provido. Apelo do autor provido.